Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716454-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISVALDO TORRES DE LIMA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SOARES CARONI DE ANDRADE, CARLOS AUGUSTO ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DENISVALDO TORRES DE LIMA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0700604-54.2019.8.07.0010, em que contende com CARLOS AUGUSTO ANDRADE e outro. A decisão agravada indeferiu o pedido do credor de penhora de 12,5% referente à parte do devedor Denisvaldo Torres de Lima em relação à herança da Sra. Maria de Lourdes Lima e determinou a realização do leilão eletrônico, nos seguintes termos (ID 153553859): “Por ora, indefiro o pedido de penhora de 12,5% referente à parte do devedor em relação à herança da Sra. Maria de Lourdes Lima. Até o momento, não há notícia sequer de abertura do inventário da de cujus, e sem a partilha do espólio, não poderia de qualquer modo o credor receber eventual parcela correspondente ao devedor, sem a existência de um formal de partilha judicial ou extrajudicial em que houvesse a participação de todos os herdeiros, sob risco de se atingir bem de terceiro, correspondente à parcela dos demais herdeiros da falecida. Por outro lado, é possível a realização da hasta pública do bem imóvel, por ser indivisível, na forma do art. 843 do CPC. O valor correspondente à fração da cônjuge meeira deverá ser depositada em conta judicial à disposição do espólio. Diante disso, determino a realização do leilão eletrônico nos termos da decisão de ID 1151739327. Remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de data para a realização de hasta pública. Observem que o valor atualizado do débito consta na petição de ID. 20852028. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos”. Em seu agravo de instrumento, a parte agravante requer: a) seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a realização de hasta pública do bem imóvel descrito na QNJ 02 LOTE 06, em Taguatinga-DF, comunicando ao juiz a sua decisão (CPC, art. 1.019, inc. I); b) Seja deferido ao agravante os benefícios da assistência judiciária; c) no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que o juízo monocrático determine que os valores que se encontram depositados junto ao processo de no 0705850-94.2020.8.07.0010, sejam transferidos imediatamente para os agravados a fim de quitar a dívida reformando a decisão agravada. Sustenta que formulou pedido de gratuidade na origem, no entanto o referido pedido não foi apreciado. Alega que o agravante teve penhorada a sua cota parte de herança no equivalente a 12,5% do imóvel localizado na QNJ 02 Lote 06 em Taguatinga Norte – Brasília (DF), Transcrição no 369, Fls. 89 Livro 03, inscrição 761, Fls. 259 Livro 2, inscrição 1218, Fls. 126, Livro 4-A do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ressalta que a cota da herança do agravante (12,5%) que foi objeto de penhora encontra-se em fase de alienação judicial mediante a realização de um leilão eletrônico o qual ainda será designado, tendo em vista que os leilões anteriores tiveram resultado negativo. Assevera que o referido bem era o único bem que pertencia a seu pai, o qual faleceu em 28/12/2003, e foi deixada à viúva meeira e mais 4 filhos herdeiros, dentre eles, o agravante. Argumenta que o processo de inventário (0005529- 51.2016.8.07.0007) do espólio de seu pai tramitou perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, porém até hoje não foi expedido o formal de partilha e os alvarás, em razão da existência de impostos que não foram pagos, conforme verificado pela Fazenda Pública, daí porque, de fato, não houve ainda a partilha do imóvel entre a viúva e demais herdeiros. Afirma que, considerando que o objeto da ação atingirá diretamente o patrimônio do executado, é patente a sua legitimidade para defender a posse do bem que foi objeto de constrição judicial. Narra que sua mãe, a meeira Maria de Lourdes Lima, não tomou conhecimento da hasta pública, conforme certidão (Id 147861854) exarada em 30/01/2023 pelo Oficial de Justiça Waldemilson Inacio da Costa, pelo “fato da mesma ter falecido há aproximadamente 01 ano e meio, conforme informação de seu filho, Sr. Denisvaldo Torres de Lima. Pelo exposto, recolho o mandado ao Cartório para os devidos fins.” Afirma que a ausência de ciência da penhora pela coproprietária causa a sua nulidade. Ademais, afirma que nem seu espólio, representado pelo inventariante foi cientificado. Alega que há “risco de dano de difícil reparação”, pois caso ocorra a arrematação do imóvel, tal fato prejudicará não só o agravante, mas também os demais herdeiros que não contribuíram para o inadimplemento junto aos exequentes/agravados, além de caracterizar um excesso na execução. Por meio da decisão de ID 46624502, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, pelo relator eventual. Contrarrazões não apresentadas (ID 47768238). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, mostra-se interessante esclarecer que a decisão, a qual apreciou o pedido de efeito suspensivo, destacou que a alegação de excesso de execução não foi oportunamente apresentada pelo executado/agravante Denisvaldo Torres de Lima quando da sua intimação para realizar o pagamento, razão pela qual está preclusa, como consignado na decisão agravada. Nesse ponto, por se tratar a preclusão matéria de ordem pública, cumpre analisar as peculiaridades desse caso concreto. Elucida-se. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No feito de origem, consta que o agravante foi intimado no dia 3/9/2020, conforme ID 71818837, tendo sido consignado que “CERTIFICO QUE em cumprimento ao mandado retro, dirigi-me à QNJ 02 Casa 06, no dia 03/09 às 09:54 horas e ali sendo, INTIMEI o Sr. DENISVALDO TORRES DE LIMA, bem ciente ficou de tudo e recebeu contrafé. Por cautela e atento às orientações das autoridades sanitárias com vistas à redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, no sentido de evitar-se o contato próximo com outras pessoas, bem como o compartilhamento de objetos pessoais, no caso minha caneta, deixei de colher a nota de ciência do requerido no anverso do mandado. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Taguatinga-DF, 09 de setembro de 2.020. Distrito Federal, 09 de Setembro de 2020.” Inclusive foi certificado nos autos que todos os herdeiros foram intimados acerca da penhora do imóvel (ID 107617335). Verifica-se que a meeira foi intimada, conforme aviso de recebimento por ela assinado no ID 78363082. Note-se que os coproprietários foram devidamente intimados da penhora e não apresentaram qualquer tipo de insurgência. A alegação de excesso de execução deveria ter sido apresentada no momento da intimação do executado para realizar o pagamento (ID 71818837), tendo permanecido inerte. Nota-se que o agravante apresentou impugnação à penhora e formulou pedido de suspensão de leilão no ID 148628090, em 6/2/2023. A impugnação à penhora foi rejeitada por meio da decisão de ID 148731851: “Trata-se de impugnação à penhora de cota-parte em imóvel e à hasta pública do referido bem apresentada pelo executado DENISVADO TORRES DE LIMA. Informa o executado que o bem objeto da hasta pública pertencia ao seu genitor e que, conforme consta do inventário 0005529- 51.2016.8.07.0007, 50% do imóvel cabia à viúva em razão da meação e 12,5% para cada um dos 4 filhos herdeiros. Em que pese o inventariado já estar sentenciado, não houve a expedição do formal de partilha em razão da falta de pagamento do imposto necessário. Defende o executado a nulidade da penhora e da hasta pública em razão da ausência de intimação do espólio da viúva meeira para preferência na arrematação do bem. Aduz o executado, ainda, tratar-se o imóvel em questão de bem de família, uma vez que residiria com a sua família no local. É o relato do necessário. Decido. Em que pese os argumentos trazidos pelo executado, neste exame inicial, estes não devem prosperar. No que tange à penhora da cota-parte do executado no imóvel, todos os co-proprietários do bem foram devidamente intimados da penhora e não apresentaram embargos de terceiro, conforme certificado nos autos no ID 107617335, inclusive a meeira, conforme aviso de recebimento por ela assinado no ID 78363082. Quanto ao argumento de que o espólio da viúva meeira não foi intimado acerca da hasta pública para exercer o direito de preferência, deve-se ressaltar que os herdeiros são os mesmos do genitor falecido do executado (ID 148630960), de modo que, não havendo notícia de inventário da meeira, todos foram pessoalmente intimados acerca do edital de realização da hasta para exercer o seu direito de preferência. O herdeiro Ronaldo foi intimado no ID 147889707, Erivaldo no ID 147991849 e Rivaldo no ID 7836379. Há de se ressalta, ainda, que a intimação da falecida meeira foi recebida pelo próprio executado (ID 147959953), que segundo afirma, está na posse do bem objeto da hasta pública cuja meação pertenceria ao espólio. Quanto a tese de desproporcionalidade da medida, uma vez que afetaria terceiros não responsáveis pela dívida, estes receberão os valores correspondentes às suas cota-partes no imóvel em condomínio com o executado devedor. A alegação de excesso de execução deveria ter sido apresentada quando da intimação do executado para realizar o pagamento (ID 71818837), tendo este ficado inerte. Assim, as questões de eventual excesso, bem como da penhora e da avaliação do imóvel deveriam ter sido apresentadas nos momentos oportunos quando da intimação do executado para fazê-lo, estando tais questões abarcadas pela preclusão. No que se refere à alegação de que se trata de bem de família, deve-se consignar que não há qualquer comprovação de tal alegação nos autos, além da mera afirmação do executado. Ademais, o executado só é detentor de 12,5% do imóvel, cabendo a sua maior parte a terceiros, como o próprio executado asseverou. A configuração do bem de família exige a demonstração de que o devedor é titular de porção substancial do bem, para efeito de exercício do direito de propriedade sem outros obstáculos. Por fim, cabe observar que a cota-parte do executado no imóvel dos autos 0705850-94.2020.8.07.0010, em trâmite também neste Juízo, já foi objeto de hasta pública para quitação de outra exequente, possui penhora no rosto dos autos de R$ 22.000,00 (a ser atualizado) referente ao presente processo, havendo o executado diversas execuções fiscais contra si. Assim, nenhum dos argumentos trazidos aos autos pelo executado em sua impugnação são aptos a gerar a nulidade de quaisquer atos processuais ou atrair a suspensão da hasta pública a ser realizada no dia 07/02/2023. Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada”. Em 7/2/2023, foi formulado pedido de reconsideração no ID 148773460, tendo o juiz proferido o despacho de ID 148820207, o qual foi exarado da seguinte forma: “Mantenho a decisão de ID 148731851, pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se a juntada do auto de arrematação.” Após, foi apresentada petição do exequente, pedindo a penhora da quota-parte da qual o devedor tem direito (12,5%), por ser o herdeiro necessário da Sra. Maria de Lourdes Lima, totalizando a penhora de 25% sobre o imóvel objeto do Leilão Judicial. Por fim, pediu que o bem fosse leiloado em sua totalidade, consoante os princípios da duração razoável do processo e da eficiência, bem como o art. 835, inciso V, c/c art. 843, todos do CPC (ID 151739327). Com isso, foi proferida a decisão agravada que indeferiu o pedido do credor de penhora de 12,5% referente à parte do agravante e determinou a realização do leilão eletrônico, nos seguintes termos (ID 153553859): “Por ora, indefiro o pedido de penhora de 12,5% referente à parte do devedor em relação à herança da Sra. Maria de Lourdes Lima. Até o momento, não há notícia sequer de abertura do inventário da de cujus, e sem a partilha do espólio, não poderia de qualquer modo o credor receber eventual parcela correspondente ao devedor, sem a existência de um formal de partilha judicial ou extrajudicial em que houvesse a participação de todos os herdeiros, sob risco de se atingir bem de terceiro, correspondente à parcela dos demais herdeiros da falecida. Por outro lado, é possível a realização da hasta pública do bem imóvel, por ser indivisível, na forma do art. 843 do CPC. O valor correspondente à fração da cônjuge meeira deverá ser depositada em conta judicial à disposição do espólio. Diante disso, determino a realização do leilão eletrônico nos termos da decisão de ID 1151739327. Remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de data para a realização de hasta pública. Observem que o valor atualizado do débito consta na petição de ID. 20852028. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos”. No recurso, o agravante pede a suspensão da hasta pública. Alega que teve penhorada a sua cota parte de herança no equivalente a 12,5% do imóvel localizado na QNJ 02 Lote 06 em Taguatinga Norte – Brasília (DF), Transcrição no 369, Fls. 89 Livro 03, inscrição 761, Fls. 259 Livro 2, inscrição 1218, Fls. 126, Livro 4-A do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Argumenta que o processo de inventário (0005529- 51.2016.8.07.0007) do espólio de seu pai tramitou perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, porém até hoje não foi expedido o formal de partilha e os alvarás, em razão da existência de impostos que não foram pagos, conforme verificado pela Fazenda Pública, daí porque, de fato, não houve ainda a partilha do imóvel entre a viúva e demais herdeiros. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão de ID 148731851, proferida há meses atrás, ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Apreclusãoordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Nesse quadro, o art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios preconizam que ao relator compete não conhecer de recurso inadmissível. Considerando-se o grau de cognição da análise da decisão que apreciou o efeito suspensivo e após oportunizada a oferta de contrarrazões, vê-se que é o caso de não conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da vedação da supressão de instância e da dialeticidade recursal. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2023 14:50:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador